Tribunal: STF
Processo: HC 232560
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruna Aparecida Espurio dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 842.578/SP (documento eletrônico 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi “[...] presa em flagrante, juntamente com mais duas pessoas, portando 6,71 gramas de crack” (documento eletrônico 9, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “A paciente foi cerceada de sua liberdade no dia 10/07/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, encontrando-se atualmente recolhida na Cadeia Pública de Nhandeara/SP.



    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva alegando que o crime de tráfico de drogas tem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos e que o suposto delito praticado pela Paciente causa grave perturbação da ordem pública.



    A MM. Juíza assim acatou o pedido do DD. Promotor de Justiça convertendo a prisão em flagrante em preventiva, conforme segue trecho a seguir: [...].



    A defesa inconformada com a decisão proferida pela MM.Juíza de plantão impetrou habeas corpus perante o TJSP o que foi devidamente distribuído para a 6ª Câmara de Direito Criminal dispensando o nobre relator informações e o parecer da Procuradoria de Justiça, colocando os autos em pauta para a realização do julgamento virtual o que denegaram a ordem do presente writ conforme segue ementa a seguir: [...].



    Assim buscando a reforma do v. acordão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP acima mencionado, impetrou a defesa habeas corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça o que foi devidamente distribuído a relatoria do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que não conheceu do presente writ, assim interposto agravo regimental submetido a Quinta Turma para julgamento em sessão virtual o que decidiram pelo conhecimento e negaram provimento ao recurso, conforme segue ementa: [...].



    [...]



    A paciente possui residência fixa conforme informado nos autos de prisão em flagrante em seu interrogatório, valendo-se ressaltar que se trata de ré primária, de bons antecedentes, conforme consta nas certidões expedidas em anexo.



    Ainda assim, não existe qualquer interesse da paciente em fugir de sua responsabilidade perante a justiça, o que será garantido inclusive pela sua própria família.



    Por derradeiro, Excelência, em razão de a custodiada não ostentar condenação pretérita, deve-se consignar que, ainda que condenada pelo delito em análise, sequer teria que cumprir pena privativa de liberdade, tendo em vista eventual possibilidade ser beneficiado pelo redutor do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e ainda havendo a possibilidade de substituição da pena de prisão.



    [...]



    De outro lado, a paciente faz, ainda jus à PRISÃO DOMICILIAR haja vista a existência de um filho sendo menor de 12 (doze) anos conforme certidões de nascimento em anexo, nos exatos termos do artigo 318, inciso III e V do CPP, in verbis: [...].



    Além disso, com base no Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/16), depreende-se a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como porque a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta à infância, previstos no artigo 227 da Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ocupam uma ‘posição central’ e primordial no ordenamento jurídico brasileiro. Em várias outras inovações legislativas, o Estatuto da Primeira Infância, alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal para permitir que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou com filhos de até 12 (doze) anos incompletos. Tal possibilidade está perfeitamente ajustada aos fundamentos da nova lei, especialmente ao ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’.



    No mais, o filho menor conforme já mencionado anteriormente, sendo este ISAAC GABRIEL ESPURIO o que possui apenas aproximadamente 05 (cinco), não pode este ficar desprovido da presença da mãe, a sorte unicamente dos cuidados de terceiros.



    [...]



    Assim a despeito da necessidade de acautelamento da ordem pública, mormente à vista do risco de reiteração delitiva, não olvido que se demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com o seu filho menor de 12 anos.



    Adequando-se o caso concreto, ao disposto nos artigos 318, inciso III, e 318-A, ambos do CPP” (documento eletrônico 1, pp. 1-9)  



    Ao final, requerem:  



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de BRUNA APARECIDA ESPURIO DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva em desfavor de BRUNA APARECIDA ESPURIO DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura;



    c) E no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva em desfavor de BRUNA APARECIDA ESPURIO DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda a expedição do competente alvará de soltura” (documento eletrônico 1, pp. 14-15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes.



    5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318- A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.



    6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.” (documento eletrônico 11, pp. 1-2)  



    Conforme se verifica, trata-se de paciente que já usufruiu do benefício da liberdade provisória e, nesse período, voltou a ser presa por tráfico de drogas: “Anoto que, muito embora a autuada tenha declarado que possui filho menor, entendo não ser o caso de liberdade provisória. Assim concluo porque, conforme se observa da certidão de distribuições criminais acostada as fls. 57/58, a autuada foi presa recentemente por tráfico de drogas, estando em liberdade provisória. Desse modo, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CP” (documento eletrônico 3, p. 2)  



    Nesse contexto, tenho para mim que a especificidade do caso, relacionada ao descumprimento de cautelares anteriormente decretadas, inviabiliza a aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado das filhas menores de 12 anos, do seu envolvimento com organização criminosa, da atividade delitiva ocorrida na sua residência e da circunstância de ter sido contemplada anteriormente com o benefício e voltado a reiterar no crime de tráfico de drogas no contexto familiar. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 205.594 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 175.311 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2019, grifei)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Hipótese de paciente denunciada pelo crime de organização criminosa que teve a prisão preventiva restabelecida em razão do descumprimento da prisão domiciliar anteriormente concedida. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 172.188 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2019, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator